Tribunal: TJBA
Processo: 8048645-28.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8048645-28.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCARD S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ELIETE MIRANDA DOS SANTOS ALMEIDA

Advogado(s)
:
FABIANA SANTOS LEMOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor. Apelação cível. Registro no sistema de informações de crédito do Banco Central – SCR/SISBACEN. Ausência de notificação prévia. Ilicitude parcial do ato. Inexistência de dano moral indenizável. Recurso parcialmente provido.

I –
Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de rito comum, confirmando liminar de exclusão de dados no SISBACEN e condenando ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. A parte recorrente sustenta a legalidade do registro no SCR, ausência de ilicitude e de nexo causal, além da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer e inexistência de dano moral indenizável.

II
–
Questão em discussão

2. O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a ausência de notificação prévia sobre o registro de dados no SISBACEN configura ato ilícito e justifica a exclusão; (ii) estabelecer se tal conduta enseja reparação por dano moral, mesmo sem prova de prejuízo concreto.

III –
Razões de decidir

3. O SCR/SISBACEN, mantido pelo Banco Central do Brasil, conforme precedente do STJ, ostenta natureza de cadastro restritivo, pois a inclusão de dados nesse sistema tem o condão de inviabilizar ou dificultar a concessão de crédito ao consumidor. Por essa razão, impõe-se a observância das garantias previstas no art. 43 do CDC, especialmente quanto ao direito à prévia notificação do consumidor acerca do registro realizado.

4. A ausência de notificação prévia caracteriza falha no dever de informação e afronta o direito à transparência nas relações de consumo, o que justifica a determinação de exclusão dos dados do SISBACEN.

5. A jurisprudência do STJ, inclusive no Tema 710, afirma que o dano moral decorrente de falha na comunicação de registros cadastrais exige prova de lesão concreta, não sendo presumido.

6. Inexistindo prova de negativa de crédito, exposição vexatória ou outra repercussão lesiva, é incabível a indenização por danos morais.

7. No que se refere à sucumbência, diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a redistribuição recíproca. Cada parte suportará metade das custas processuais, bem como deverá pagar honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, fixados em 20% sobre o valor da condenação, nos termos já definidos na sentença. Fica suspensa a exigibilidade dessa verba em relação à parte autora, por força da gratuidade da justiça que lhe foi deferida.

IV –
Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mantendo, contudo, a determinação de exclusão dos dados da parte autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SISBACEN.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação

nº

8048645-28.2025.8.05.0001
, em que é apelante
BANCO BRADESCARD S.A.
e apelado
ELIETE MIRANDA DOS SANTOS ALMEIDA
.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em conhecer e
DAR PARCIAL

PROVIMENTO
ao recurso de apelação,

nos termos do voto do Relator.